Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. Ademais, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. Se o cumprimento de sentença se coaduna com os limites do título, ante a expressa determinação no dispositivo quanto à incidência de juros contratuais, não se revela possível acolher o pleito dos executados para incidência de juros legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.